Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024620-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (AGRAVANTE), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUZIA DO VALE BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – INCLUSÃO DE IMÓVEIS NÃO SONEGADOS NO INVENTÁRIO – INVIABILIDADE – PARTILHA DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS DO VIÚVO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DETALHADA
–
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão “
a análise do cabimento de ação de sobrepartilha em relação ao melhoramento do solo (benfeitoria rural), no exame dos requisitos da ação anulatória de partilha amigável contidos no art. 657 CPC, bem como, incorrendo em contradição no que toca ao tipo de ação cabível, também em violação ao art. 10 CPC
”.

Aponta contradição pois “
se a sua conclusão contida em seu bojo é de que realmente a questão deve ser discutida em ação própria em razão da aplicação do 612 CPC por entender que este é o procedimento adequado, bastaria que se reconhecesse o cabimento da ação de sobrepartilha e que se determinasse a suspensão do feito com base no 313 CPC (o que o juiz singular já fez em relação a participação do meeiro de 25%), mas não que se utilizasse da “questão de alta indagação” para fundamentar o descabimento da ação de sobrepartilha, porque isso causaria prejuízo à herdeira, eis que caso confirmado por este Tribunal que deve ser realmente desconstituída/anulada a sentença proferida no inventário negativo anterior, padeceria o direito da embargante de PRESCRIÇÃO, visto que o prazo de 1 (um) ano para intento de ação anulatória contaria a partir de 2011 (quando fora realizado o inventário) e já teria transcorrido (art. 657, § 1°, CPC), o que não aconteceria no caso de ação de sobrepartilha, cujo prazo prescricional é de 10 anos a contar do trânsito em julgado de acordo com a jurisprudência o STJ
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Infere-se que o Espólio de Luzia do Vale Bastos, falecida em 29-08-2011, foi objeto do Inventário Negativo n. 995/2011, interposto por Juarez Pizzato Quadros, viúvo e meeiro, e os filhos Anna Paula Bastos de Quadros e Francisco Bastos de Quadros, herdeiros necessários.

Conforme consignado pelo juízo, os imóveis de mat. n. 31.746, 31.747 e 31.764 foram indicados no referido processo como bens particulares do agravado e não houve qualquer insurgência da agravante (Id. 78866190 – autos n. 995/2011).

Da mesma forma, a pretensão sobre 25% da participação financeira nas atividades agrícolas do agravado é incompatível com o procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (art. 612 do CPC).

Aliás, a apelante traz como fundamento documento de negociação firmada em 2020, mais de 9 anos após a morte de sua genitora, além de supostos contratos pactuados enquanto a inventariada ainda estava viva; logo, presume-se que o dinheiro se reverteu em proveito do casal.

Cumpre mencionar que a questão relativa ao melhoramento do solo deverá ser resolvida na Ação de Sobrepartilha n. 1012521-19.2021.8.11.0041 e não pode ser rediscutida nessa via como pretende a agravante.

Como bem ressaltado pelo juízo a quo,
eventual invalidação da partilha anterior ou de reconhecimento de bens que deveriam integrar o patrimônio da falecida, deve ser pleiteada em Ação própria, pois a sobrepartilha é um desdobramento do inventário referente àqueles anteriormente sonegados, desconhecidos ou de liquidação difícil ou morosa
(art. 669 do CPC).

(...)”

Como visto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024